Tribunal: TJDFT
Processo: 0709673-86.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON-DF. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL. EXPEDIENTE AUTORIZADOR DA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO A NORMAS CONSUMERISTAS. PRÁTICA INFRATORA RECONHECIDA PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. PENALIDADE PECUNIÁRIA IMPOSTA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUPOSTAMENTE PARTICIPANTE DA CADEIA DE CONSUMO. RACIOCÍNIO JURÍDICO PENALIZADOR COMPROMETIDO. ANÁLISE QUE DESCONSIDERA O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO E DA PROVA REUNIDA AOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA INDEVIDA. PRÁTICA INFRATORA DAS LEIS CONSUMERISTAS. CONDUTA EM QUE NÃO INCORREU O PRESTADOR DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, ORA AUTOR. ILEGALIDADE DA AÇÃO ADMINISTRATIVA QUE, NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA, IMPÕE, SEM MOTIVAÇÃO, SANÇÃO PECUNIÁRIA A QUEM NÃO REALIZOU QUALQUER ATO CONTRÁRIO AO SISTEMA NORMATIVO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PODER DE POLÍCIA EXERCIDO FORA DOS LIMITES LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O PROCON, órgão do Poder Executivo responsável pela implementação de atividades relacionadas à proteção e defesa dos direitos do consumidor, tem competência para aplicar sanções administrativas previstas em lei, entre elas sanções pecuniárias, em caso de reclamação ou apuração de má conduta no mercado de consumo por fornecedores de produtos ou prestadores de serviços, quando afrontarem normas consumeristas (art. 5o, XXXII, da Constituição Federal). Dispondo de autonomia, tem legitimidade para exercer o poder de polícia que lhe confere a lei, como integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC, na efetivação da política de consumo, o que inclui cobrar créditos de que seja titular, entre eles os relativos a multas que aplicar.
2. Mas o poder de polícia de que é investido o Instituto de Defesa dos Interesses e Direitos do Consumidor e que promana do CDC, como limitação legal às atividades privadas, não é soberano, nem é absoluto o juízo de discricionariedade que pode exercer o agente público. A importância social do poder de polícia conferido aos órgãos ou entidades da Administração Pública, federal, estadual e municipal voltados à defesa dos interesses e direitos do consumidor não afasta a necessária observância de imprescindíveis stantards balizadores do Estado Democrático de Direito, o qual estabelece a lei como marco para o regular exercício do poder de polícia.
3. Caso concreto em que o Procon/DF, com base em procedimento instaurado para investigação da conduta do Banco Itaú BMG Consignado S.A., sem expor quaisquer razões fáticas ou jurídicas, condenou em regime de solidariedade o Banco BMG S.A., embora evidenciado pelo conjunto dos elementos de convicção ali produzidos que somente o Banco Itaú BMG Consignado S.A infringiu normas de proteção ao consumidor. Ato administrativo sancionador que também ignora circunstância relevante atinente à noticiada cessão do crédito pelo Banco BMG S.A. ao Banco Itaú BMG Consignado S.A. Decisão manifestamente ilegítima porque a falta de motivação faz inviável reconduzi-la a um parâmetro jurídico que a torne compatível com as normas constitucionais e infraconstitucionais em vigor. Arbítrio configurado na emissão de ato administrativo que foge aos princípios e normas informadoras do regime jurídico-administrativo. Ausência da descrição dos fatos e dos fundamentos jurídicos que enseja grave afronta ao art. 50 da Lei 9.784/1999.
4. Abuso há na decisão administrativa que não menciona os elementos de convicção reunidos ao processo administrativo que certificariam a ocorrência de qualquer circunstância com aptidão para amparar a afirmada existência de responsabilidade solidária por formação de grupo econômico, mas, mesmo sem exteriorizar formalmente os motivos da condenação, seja por verificar a identidade do quadro de sócios ou por identificar grupo de fato ou grupo de direito, impõe multa ao administrado.
5. Proceder em atividade fiscalizatória que desborda do regular exercício do poder de polícia, porque, subvertendo a finalidade de sua atuação, olvida o fato de que não tem autoridade para impor sanções administrativas ao prestador de serviços bancários que não praticou quaisquer dos atos listados pela norma jurídica como caracterizadores de infração da lei consumerista. Pena pecuniária ilegalmente imposta, visto que na defesa do interesse consumidor não pode o Procon aplicar penalidade, a título de harmonizar as relações de consumo, a quem não infringiu a lei nem, por qualquer modo, atentou contra a efetividade do direito do consumidor. Ato penalizador reconhecido ilegal. Penalidades afastadas. Sentença mantida.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.